Tribunal: TJES
Processo: 5007214-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007214-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARLENE SIMOES MORAES

AGRAVADO: ADEMAR ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À EX-CÔNJUGE. SUSPENSÃO LIMINAR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Darlene Simões Moraes contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Vitória, que, nos autos de ação de exoneração de alimentos ajuizada por Ademar Alves de Sousa, deferiu pedido liminar para suspensão do pagamento da pensão alimentícia devida à agravante. Sustenta-se a inviabilidade da suspensão diante da dependência econômica da agravante e a insuficiência das provas robustas apresentadas pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a suspensão liminar da obrigação alimentar; e (ii) avaliar se a decisão liminar deveria ser mantida, considerando a ausência de elementos probatórios conclusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges fundamenta-se no dever de mútua assistência e no princípio da solidariedade familiar (CC, arts. 1.566, III, e 1.694, caput e § 1º).

A decisão liminar que suspendeu a pensão baseia-se em alegações não corroboradas por provas suficientes, como a demonstração de mudança significativa na capacidade econômica do alimentante ou na independência financeira da alimentada.

As provas apresentadas, como fotos isoladas, são frágeis e não permitem conclusão definitiva quanto à capacidade de subsistência da agravante, sendo essencial a instrução probatória completa.

O histórico da obrigação alimentar, cumprida por mais de 36 anos, reforça a necessidade de prudência antes de qualquer alteração substancial, especialmente em face da idade avançada e das condições de saúde da agravante, que não detém meios para reinserção no mercado de trabalho.

Decisões em demandas de natureza familiar devem ser baseadas em análise aprofundada de provas, garantindo a segurança jurídica e a justiça material às partes envolvidas (CPC, art. 370, caput).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O deferimento de suspensão liminar de obrigação alimentar exige demonstração robusta de alteração na necessidade do alimentado ou na capacidade do alimentante.

Obrigações alimentares de longa duração, decorrentes de acordo homologado judicialmente, não devem ser alteradas liminarmente sem instrução probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 1.566, III, e 1.694, caput e § 1º; CPC/2015, arts. 370, caput, 1.015, I, e 1.016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 413.344/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.04.2018; TJDFT, Acórdão 1291094, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 07.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Darlene Simões Moraes
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Vitória (id 8556899) que, nos autos da
Ação de
E
xoneração
de Alimentos
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
ajuizada por
Ademar Alves de Sousa

(id 8556915), deferiu o pedido liminar determinando a suspensão do pagamento da pensão alimentícia devida pelo agravado.

Em suas razões recursais (id 8556895) a agravante sustenta
(
i
)
que as informações apresentadas pelo agravado não retratam a realidade por ela vivida;
(ii)
que as atividades alegadas pelo agravado como meios de sua subsistência (professora de pintura, guia de viagem, vendedora de artesanatos) aconteceram em sua vida de forma esporádica para ajudar a aumentar sua renda, mas acabaram não lhe proporcionando vantagem financeira;
(iii)
que a renda percebida pelo agravado é de valor significativo, e que a pensão recebida por ela reflete muito pouco sobre este valor;
(iv)
que a suspensão da verba alimentar paga pelo requerido trará grande prejuízo, comprometendo sua própria subsistência, motivo pelo qual requer a reforma da decisão ora agravada.

Afigura-se cabível o
agravo de instrumento
, por ter sido interposto contra decisão que versa sobre
tutela provisória

(CPC/2015, art. 1.015, I).

Quanto ao
preparo recursal
, considerando que a contestação apresentada pela agravante nos autos originários ainda não teve seu pedido de gratuidade apreciado pelo Juízo de 1º grau,
defiro o pedido,
exclusivamente para os atos relativos ao presente recurso (CPC/2015, art. 98, § 5º), sem prejuízo de posterior análise pela instância
primeva
.

Em assim sendo, tenho por aparentemente atendidos os requisitos dos arts. 1.016 e 1.017 do CPC/2015, daí porque
defiro
o processamento do
agravo de instrumento.

Os alimentos devidos entre ex-cônjuges encontra respaldo jurídico no princípio da solidariedade familiar e no dever de mútua assistência (art. 1.566, III e art. 1.694, caput e § 1º do CC). E embora tais alimentos apresentem caráter transitório, existem situações em que a Justiça entende pela possibilidade/necessidade de sua manutenção, quais sejam, “impossibilidade de ingresso ou retorno no mercado de trabalho; incapacidade laboral permanente, frágil estado de saúde do alimentado; e idade avançada” (HC 413.344/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 07/06/2018), que amparam a permanência da obrigação alimentar por prazo indeterminado.

No caso em análise, verifico que a verba alimentar em discussão é devida desde o ano de 1988, totalizando um período de 36 anos, em decorrência do processo de separação consensual celebrado entre as partes (id Externo 39553889). Trata-se, portanto, de um lapso temporal consideravelmente extenso. Mesmo diante das alegações do agravado acerca de seu estado de saúde e dos gastos relacionados à educação dos filhos, não vislumbro nos autos elementos probatórios suficientes para fundamentar a suspensão da obrigação alimentar por meio de decisão liminar (id 8556899).

É imperioso destacar que a obrigação alimentar em questão não está sendo cumprida há apenas três ou cinco anos, mas sim por um período que se aproxima de
quatro décadas
. Sua origem remonta a um acordo celebrado entre as partes e devidamente homologado em sede de ação de separação consensual, traduzindo uma obrigação decorrente da vontade livremente manifestada pelas partes, e não de uma imposição judicial.

Dito isso esclareço que não se mostra razoável a medida de suspensão do pagamento da verba alimentar antes que a instrução probatória seja devidamente finalizada e analisada pelo Juízo originário, de modo a permitir que o Magistrado construa seu convencimento pautado em elementos objetivos fornecidos por meio das provas apresentadas pelas partes, e devidamente sopesadas a partir do crivo legal.

Verifico que a agravante juntou aos autos extrato do benefício previdenciário recebido pelo INSS (id 10945643), cujo valor, relativamente baixo (R$ 1.412,00), dificilmente se revela suficiente para atender às necessidades básicas de uma pessoa com quase 70 anos de idade, que apresenta comorbidades e, em razão de sua condição etária, não apresenta possibilidade de reinserção no mercado de trabalho. O fato de a agravante ser aposentada não é, por si só, suficiente para afastar a necessidade por ela demonstrada quanto ao recebimento da pensão alimentícia, objeto do presente recurso.

Em demandas de natureza familiar, não se pode ignorar a complexidade dos conflitos, considerando que decisões judiciais impactam diretamente a vida cotidiana, as relações familiares e a subsistência das partes envolvidas. Nesse contexto, assegurar a produção de provas, bem como solicitar diligências adicionais quando necessário, conforme preceitua o art. 370, caput, do CPC/2015, é essencial para que as medidas liminares sejam concedidas com fundamentação adequada.

Tal prática garante às partes uma prestação jurisdicional segura e responsável, resguardando os direitos e interesses em jogo e mitigando os impactos que a decisão possa acarretar na vida dos envolvidos.

Observo que as alegações apresentadas pelo agravado (id 8556915) não se mostram satisfatoriamente comprovadas nos autos. Apresentar fotos da agravante
de forma isolada
(
id

e
xterno
39554719, 39554714, 39554712, 39554706, 39553902, 39553894)
para comprovar existência de união estável ou ser ela possuidora de capacidade financeira, são provas muito frágeis e perigosas. É fato que a “Teoria da Aparência” tem sido muito utilizada nas ações de alimentos, todavia sua aplicação se dá exatamente quando as provas apresentadas pela parte se distanciam demasiadamente dos sinais econômicos exteriorizados.

Rolf Madaleno, em sua obra “Direito de Família: aspectos polêmicos” (p.87) leciona sobre o cabimento da teoria da aparência:

“(...) estipulados em juízo com a útil escora na conhecida teoria da aparência, sempre quando o alimentante, sendo empresário, profissional liberal ou autônomo e, até mesmo, quando se apresente supostamente desempregado, mas, entretanto, ele circula ostentando riqueza incompatível com sua alegada carestia”.

Por outro lado, estando o agravado cumprindo tal obrigação alimentar há 36 anos, não vislumbro qualquer prova que demonstre a necessidade de tal suspensão ocorrer por via liminar. Outrossim, reconheço que
o
Juízo
a quo deverá analisar com afinco
as provas apresentadas após findada a instrução probatória. Considerando que a separação consensual entre as partes ocorreu quando a agravante contava com apenas 33 anos de idade (id externo 39553889), entendo ser necessário o avanço na instrução probatória, sem que haja antecipação dos efeitos da tutela nesta fase processual. Mostra-se mais razoável e seguro que o magistrado de primeiro grau decida sobre a procedência ou não do pleito autoral após a análise aprofundada das provas apresentadas por ambas as partes, devidamente assegurado o contraditório.

Em demanda similar, o TJDFT teve entendimento neste mesmo sentido. Vejamos:

“2.
No caso dos autos, entretanto, a prestação alimentícia decorre de acordo estabelecido entre as partes sem que fosse estipulado prazo final. 2.1. A suspensão e cessação dos alimentos não pode ser determinada de maneira genérica tão somente pela transitoriedade e excepcionalidade da medida.

3.
Mostra-se imprescindível que seja comprovada a alteração da capacidade econômica das partes. Não o tendo sido feito categoricamente, mostra-se necessária a fase de instrução
. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(Acórdão 1291094, 07157815420208070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020)

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, confirmou a manutenção de pensão alimentícia em favor de uma pessoa idosa, custeada pelo ex-cônjuge, mesmo após mais de trinta anos de pagamentos. A controvérsia girava em torno do princípio da solidariedade familiar, da capacidade financeira do alimentante e da dependência econômica da alimentanda, destacando tratar-se de pessoa idosa, sem experiência profissional e com dificuldades de reinserção no mercado de trabalho. O Tribunal ressaltou que, mesmo após o término do casamento, a alimentanda não conseguiu alcançar autonomia financeira, permanecendo totalmente dependente da pensão alimentícia como única fonte de renda. Enfatizou, ainda, a importância de preservar o vínculo econômico entre ex-cônjuges em situações de dependência prolongada e consolidada ao longo do tempo. (https://site.mppr.mp.br/idoso-pcd/Noticia/Jurisprudencia-STJ-mantem-pensao-alimenticia-pessoa-idosa-em-caso-envolvendo-ex)

A meu ver torna-se evidente a necessidade de análise pela primeira instância das provas produzidas pelas partes, especialmente após a apresentação da contestação pela agravante nos autos originários, considerando que tais provas ainda não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sendo essencial que este, em sede própria, avalie de maneira segura tanto a capacidade contributiva do agravado quanto a real necessidade da agravante de continuar percebendo os alimentos.

Diante da imprescindibilidade de um aprofundamento probatório, entendo ser prudente, nesta fase processual, manter a obrigação alimentar, afastando a possibilidade de sua suspensão por meio de decisão liminar.

Ante todo o exposto e respeitando os limites cognitivos desta instância revisora,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.